Tribunal: TJPA
Processo: 0807911-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807911-68.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N° 0807911-68.2020.8.14.00002

EMBARGANTES: ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA

ADVOGADAS: LUCIANA CARVALHO MARQUES- OAB-MA nº 7.277; PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS- OAB-MA nº 13.650

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS . PARCIAL PROVIMENTO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, não acolhendo a tese de prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso, reconheço o equívoco da decisão embargada ao apontar a data de 26/11/2012 como o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional, tendo em vista que após a certidão do Oficial de Justiça que certificou a ausência de citação da empresa executada em 2005, consta a petição de id n° 3435038 - Pág. 14 do Estado do Pará, datada de 21/03/2009 requerendo a citação dos sócios, ou seja, neste momento a Fazenda Pública teve ciência sobre a não localização do devedor.

Sobre o tema, no REsp n°1340.553/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça foi claro ao dispor no item 4.1 que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Ou seja, considera-se
21/03/2009
o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional, e não a data
05/08/2008 (
momento em que o magistrado do feito suspendeu o processo em face da não localização do devedor
,
como pretendem os embargantes), tampouco a data de 26/11/2012, mencionado no acórdão
.

Porém, apesar do equívoco mencionado, o resultado prático da decisão permanece o mesmo, visto que em junho de 2012, o sócio AMÉRICO BRITO SOUSA se manifestou nos autos. Ou seja, houve a interrupção do curso do prazo prescricional, pois nos termos do item 4.3 do REsp n°1340.553/RS, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”.

Somado a isso, no voto recorrido deixei claro que o motivo da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, foi em razão da existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância neste momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22, 3435040 - Pág. 30.”

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente foi interrompido em junho de 2012, voltando a contagem do início, os pedidos formulados em 2014 e 2016 (id n° n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22) devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Destarte, neste momento processual, merece parcial provimento o recurso apenas para modificar o
dies a quo
da contagem do prazo
,
sem, contudo, trazer qualquer alteração relevante no resultado,

pelos motivos já explanados no voto. Destarte, não se pode acolher o pedido da parte recorrente para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Somado a isso, destaco a inexistência de contradição do julgado embargado com o entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, até porque é justamente a aplicação do item 4.3 do julgado paradigma que conduziu o presente feito ao desfecho recorrido.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar o
dies a quo
da contagem do prazo
,
sem, contudo, trazer qualquer alteração relevante no resultado, de modo que permanece o não reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n°
5207581
) opostos por
ATALAIA VEICULOS LTDA – ME E OUTROS
em face do Acórdão de id n°
5025242
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. A seguir, segue a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor ATALAIA VEÍCULOS LTDA, em razão do encerramento da empresa no endereço fornecido 3435038 - Pág. 11 e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3435039 - Pág. 14), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento.

A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22, 3435040 -Pág. 30.

Apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que a decisão ora embargada considerou que não teria ficado comprovada a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

No entanto, apontam que houve omissão, na medida em que deixou de se manifestar acerca da data da ciência da Fazenda Pública, levando em consideração as fls. 08 dos autos e a Certidão negativa de citação da executada (ID N 3435038).

Suscitam que o magistrado do feito abriu vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado do Pará, que tomou ciência inequívoca da não localização da executada em 21/03/2009, por meio de petição em que expressamente não conseguiu localizar a executada no endereço informado na CDA (ID 3435038 –fl. 14).Assim, defendem que o prazo consagrado no art. 40 da LEF (1+5) iniciou-se, na realidade desde 05/08/2008, quando o magistrado do feito suspendeu o processo em face da não localização do devedor.

Ainda que não se considere essa data, asseveram que a Fazenda Pública tomou conhecimento inequívoco da não localização da executada em 21/03/2009, estando mais que evidente a prescrição intercorrente da presente execução fiscal, consumada em 21/03/2015, uma vez que a execução não pode perdurar indefinidamente nas Varas da Fazenda Pública.

No que tange à contradição, afirmam que em que pese a menção expressa do entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, não houve a sua aplicação, tendo em vista que foi utilizada fundamentação dissociada no novo posicionamento firmado pelo STJ, isso porque, a decisão admite expressamente que não basta o mero peticionamento da Fazenda Pública para que se deixe de computar o prazo prescricional necessário que haja uma efetiva constrição patrimonial para que não se configure o instituto da prescrição, nos exatos termos do item 4.3 do julgado do STJ (REsp 1.340.553).

Por fim, mencionam situação fática idêntica, em que outro agravo de instrumento foi julgado pela 1° Turma, decidindo pela ocorrência da prescrição.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para eliminar a omissão e a contradição verificadas, reconhecendo-se a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados na execução fiscal n° 0004220-94.2005.8.14.0006.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n°
5313343
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, os embargantes apontam a ocorrência de contradição e omissão no julgado, em razão dos fatos narrados no relatório.

Em que pese as alegações dos recorrentes, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios. Isso porque os recorrentes apontam que “
o magistrado do feito abriu vista dos autos à Procuradoria Geral do Estado do Pará, que tomou ciência inequívoca da não localização da executada em 21/03/2009, por meio de petição em que expressamente não conseguiu localizar a executada no endereço informado na CDA (ID 3435038 –fl. 14). Assim, que o prazo consagrado no art. 40 da LEF (1+5) iniciou-se, na realidade desde 05/08/2008, quando o magistrado do feito suspendeu o processo em face da não localização do devedor”.

Além disso, asseveram que “
ainda que não se considere essa data, a Fazenda Pública tomou conhecimento inequívoco da não localização da executada em 21/03/2009, estando mais que evidente a prescrição intercorrente da presente execução fiscal, consumada em 21/03/2015, uma vez que a execução não pode perdurar indefinidamente nas Varas da Fazenda Pública
”.

Pois bem. No caso, reconheço o equívoco da decisão embargada ao apontar a data de 26/11/2012 como o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional, tendo em vista que após a certidão do Oficial de Justiça que certificou a ausência de citação da empresa executada em 2005, consta a petição de id n° 3435038 - Pág. 14 do Estado do Pará, datada de 21/03/2009 requerendo a citação dos sócios, ou seja, neste momento a Fazenda Pública teve ciência sobre a não localização do devedor.

Sobre o tema, no REsp n°1340.553/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça foi claro ao dispor no item 4.1 que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Ou seja, considera-se
21/03/2009
o
dies a quo
da contagem do prazo prescricional, e não a data
05/08/2008 (
momento em que o magistrado do feito suspendeu o processo em face da não localização do devedor
,
como pretendem os embargantes), tampouco a data de 26/11/2012, mencionado no acórdão
.

Porém, apesar do equívoco mencionado, o resultado prático da decisão permanece o mesmo, visto que em junho de 2012, o sócio AMÉRICO BRITO SOUSA se manifestou nos autos. Ou seja, houve a interrupção do curso do prazo prescricional, pois nos termos do item 4.3 do REsp n°1340.553/RS
, “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente”.

Somado a isso, no voto recorrido deixei claro que o motivo da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, foi em razão da existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22, 3435040 - Pág. 30.”

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente foi interrompido em junho de 2012, voltando a contagem do início, os pedidos formulados em 2014 e 2016 (id n°
n° 3435040 - Pág. 6, 3435040 - Pág. 22)
devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Ademais, destaco a inexistência de contradição do julgado embargado com o entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, até porque é justamente a aplicação do item 4.3 do julgado paradigma que conduziu o presente feito ao desfecho recorrido. Vejamos:

“ 4.3 A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Destarte, neste momento processual, merece parcial provimento o recurso apenas para modificar o
dies a quo
da contagem do prazo
,
sem, contudo, trazer qualquer alteração relevante no resultado,

pelos motivos já explanados no voto. Destarte, não se pode acolher o pedido da parte recorrente para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Por fim, no que tange ao argumento dos embargantes sobre a existência de julgado similar que declarou a prescrição intercorrente, entendo que cada processo tem seu andamento próprio, principalmente quando se trata de execução fiscal e seus inúmeros desdobramentos de data, suspensões, interrupções de prazos e afins, estando suficientemente claro os motivos que levaram esta magistrada a não acolher a aludida prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para modificar o
dies a quo
da contagem do prazo
,
sem, contudo, trazer qualquer alteração relevante no resultado, de modo que permanece o não reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022